Tribunal: TJBA
Processo: 8047157-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047157-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RIACHAO DAS NEVES

Advogado(s)
:
JOEL CAETANO DA SILVA NETO registrado(a) civilmente como JOEL CAETANO DA SILVA NETO

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO DIAS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO JOAO PAIM GONCALVES DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. TÉCNICA EM ENFERMAGEM (40H) E ASSISTENTE SOCIAL (30H), TOTALIZANDO 70 HORAS SEMANAIS. DECISÃO LIMINAR QUE SUSPENDE ATO COMPULSÓRIO DE ESCOLHA E DETERMINA A AFERIÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PELA ADMINISTRAÇÃO.

I. O
CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL
é considerado
PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DA ÁREA DE SAÚDE
, nos termos das Resoluções nº 218/1997 (CNS) e nº 383/1999 (CFSS), enquadrando-se na exceção constitucional prevista no Art. 37, XVI, "c", da CF/88. A lotação no CRAS não descaracteriza a natureza constitucional da profissão.

II. O
LIMITE DE JORNADA SEMANAL
para a acumulação de cargos de saúde
NÃO PODE SER ESTABELECIDO POR NORMA INFRACONSTITUCIONAL
(a exemplo de 44h ou 60h), sendo imperativa a
VERIFICAÇÃO DA EFETIVA COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS NO CASO CONCRETO

III. A decisão liminar que suspende ato administrativo de exoneração e determina a análise de compatibilidade por parte do Município está em consonância com a jurisprudência.

IV.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8047157-41.2025.8.05.0000
, da Comarca de Riachão das Neves/BA, em que figura como Agravante
MUNICÍPIO DE RIACHÃO DAS NEVES
e como Agravada
MARIA DA CONCEIÇÃO DIAS DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e
DECLARAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Desª. Gardênia Pereira Duarte

RELATORA